Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718875-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIGOESTE - MIUDOS E ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para entrega de um semirreboque. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) há prova inequívoca do pagamento, pois nenhuma empresa emitiria nota fiscal de um produto de R$ 200.000,00 sem a sua quitação (que, no caso, se comprova pela autorização de faturamento do Banco Bradesco); 2) está sofrendo enormes prejuízos desde o dia seguinte ao qual a carreta deveria ter sido entregue. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a entrega do semirreboque, sob pena de multa diária. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o pagamento não está devidamente comprovado, demandando a instauração de prévio contraditório e dilação probatória, incompatíveis com esta fase processual. Além disso, a tutela pretendida tem natureza satisfativa, o que impede a sua concessão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator